Tribunal: TJES
Processo: 5032320-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA À EC Nº 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em embargos à execução fiscal que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 42.832,89 para R$ 12.000,00, mantendo a exigibilidade do crédito não tributário e fixando sucumbência recíproca. O ente municipal sustenta a regularidade da dosimetria da sanção com base no Decreto Municipal nº 11.738/2003, a impossibilidade de revisão judicial do valor da multa, a necessidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a constituição do crédito, bem como o reconhecimento de sucumbência mínima da Fazenda Pública e o afastamento do dever de ressarcimento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade na dosimetria; (ii) estabelecer quais índices devem reger a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito; e (iii) determinar se houve sucumbência mínima do ente público ou sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O PROCON, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar sanções administrativas, devendo a multa observar os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997, especialmente quanto à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator.

4)
O Decreto Municipal nº 11.738/2003 estabelece critérios objetivos de dosimetria da multa por meio de sistema bifásico, mas suas disposições não afastam a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no controle da legalidade do ato administrativo.

5)
O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos sancionatórios e pode revisar o valor da multa quando verificada desproporção entre a sanção aplicada e a gravidade da conduta, sem que isso implique declaração de inconstitucionalidade da norma ou violação à reserva de plenário.

6)
A multa administrativa aplicada mostrou-se excessiva em relação à infração constatada e ao dano efetivamente causado, justificando a sua redução para R$ 12.000,00, valor apto a preservar o caráter sancionatório e pedagógico da penalidade.

7)
A atualização dos débitos fazendários deve observar a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que determina a aplicação do IPCA e juros simples de 2% ao ano, admitindo-se a substituição pela taxa Selic quando esta resultar em valor inferior.

8)
A significativa redução do valor da multa caracteriza sucumbência recíproca, afastando a alegação de sucumbência mínima do Município.

9)
A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não afasta o dever de ressarcimento das despesas processuais suportadas pela parte contrária quando vencida, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor pode ser revista judicialmente quando fixada em valor desproporcional à infração, em controle de legalidade fundado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A redução judicial do valor da multa administrativa não implica declaração de inconstitucionalidade da norma que disciplina sua aplicação.

3. A redução substancial do valor da sanção configura sucumbência recíproca entre as partes.

4. A atualização de débitos fazendários deve observar a disciplina estabelecida pela EC nº 136/2025 quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.

5. A isenção de custas da Fazenda Pública não afasta o dever de ressarcir as despesas processuais suportadas pela parte contrária quando vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97 do ADCT, §§ 16 e 16-A; CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des. Subst. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 5000289-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024190236463, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 024190279216, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 30.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032320-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA À EC Nº 136/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em embargos à execução fiscal que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 42.832,89 para R$ 12.000,00, mantendo a exigibilidade do crédito não tributário e fixando sucumbência recíproca. O ente municipal sustenta a regularidade da dosimetria da sanção com base no Decreto Municipal nº 11.738/2003, a impossibilidade de revisão judicial do valor da multa, a necessidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a constituição do crédito, bem como o reconhecimento de sucumbência mínima da Fazenda Pública e o afastamento do dever de ressarcimento de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando verificada desproporcionalidade na dosimetria; (ii) estabelecer quais índices devem reger a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito; (iii) determinar se houve sucumbência mínima do ente público ou sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O PROCON, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar sanções administrativas, devendo a multa observar os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997, especialmente quanto à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator.

4)
O Decreto Municipal nº 11.738/2003 estabelece critérios objetivos de dosimetria da multa por meio de sistema bifásico, mas suas disposições não afastam a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no controle da legalidade do ato administrativo.

5)
O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos sancionatórios e pode revisar o valor da multa quando verificada desproporção entre a sanção aplicada e a gravidade da conduta, sem que isso implique declaração de inconstitucionalidade da norma ou violação à reserva de plenário.

6)
A multa administrativa aplicada se apresenta excessiva em relação à infração constatada e ao dano efetivamente causado, justificando a sua redução para R$ 12.000,00, valor apto a preservar o caráter sancionatório e pedagógico da penalidade.

7)
A atualização dos débitos fazendários deve observar a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que determina a aplicação do IPCA e juros simples de 2% ao ano, admitindo-se a substituição pela taxa Selic quando esta resultar em valor inferior.

8)
A significativa redução do valor da multa caracteriza sucumbência recíproca, afastando a alegação de sucumbência mínima do Município.

9)
A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não afasta o dever de ressarcimento das despesas processuais suportadas pela parte contrária quando vencida, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor pode ser revista judicialmente quando fixada em valor desproporcional à infração, em controle de legalidade fundado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A redução judicial do valor da multa administrativa não implica declaração de inconstitucionalidade da norma que disciplina sua aplicação.

3. A redução substancial do valor da sanção configura sucumbência recíproca entre as partes.

4. A atualização de débitos fazendários deve observar a disciplina estabelecida pela EC nº 136/2025 quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.

5. A isenção de custas da Fazenda Pública não afasta o dever de ressarcir as despesas processuais suportadas pela parte contrária quando vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97 do ADCT, §§ 16 e 16-A; CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des. Subst. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 5000289-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024190236463, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 024190279216, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 30.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da redução judicial de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor e a adequação dos encargos moratórios e ônus de sucumbência fixados.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para o caso, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
.

De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso, verifica-se a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 1
2
.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e
a
infração
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A sanção administrativa deve manter proporcionalidade com a infração cometida, de modo que, embora legal, pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, sem necessidade de declaração de inconstitucionalidade.
A redução da multa de R$46.622,87 para R$12.000,00 encontra amparo na jurisprudência da Corte, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de preservar o caráter sancionatório e pedagógico da medida.
A revisão judicial do valor da multa não caracteriza violação à súmula vinculante nº 10 do STF, pois não implicou declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma, mas mero controle de legalidade com base nos princípios aplicáveis ao caso concreto. A alegação de sucumbência mínima pelo Município é afastada, uma vez que a redução substancial do valor da multa configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Mantida a condenação ao reembolso proporcional das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem violação à cláusula da reserva de plenário. A redução do valor da sanção administrativa não exige o controle difuso de constitucionalidade da norma que a fundamenta. A existência de sucumbência recíproca afasta o reconhecimento da sucumbência mínima pela Fazenda Pública.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 50002897320208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/mai/2025)

Vencido esse ponto, passo à análise dos consectários da mora.

Segundo se depreende, a sentença fixou correção monetária a partir da prolação da sentença, aplicando-se o índice IPCA-E, bem como juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança desde a data em que a embargante fora constituída em mora.

O
Município de Vitória

sustenta, em contrapartida, a necessidade de reforma do julgado para adequá-lo nos termos dos §§ 1.º e 2.º do art. 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

A controvérsia, embora delimitada pelas partes, deve ser dirimida à luz de superveniente e cogente alteração do ordenamento.

A atualização dos débitos fazendários está disciplinada no § 16 e §16-A do art. 97 do ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025:

§ 16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 16-A. Caso o índice de atualização e juros calculado nos termos do § 16 deste artigo represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Com efeito, a matéria fora elevada ao patamar constitucional com o propósito de conferir isonomia, segurança jurídica e uniformidade ao tratamento das dívidas estatais e, assim, encerrar a controvérsia judicial sobre os índices de atualização aplicáveis.

Desse modo, a decisão do juízo
a quo
dissentiu da sistemática constitucional, razão pela qual a reforma é medida que se impõe.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao ente público quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, sucumbência recíproca, conforme entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Destarte, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, não merece retoque a sentença ao fixar a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, fora acolhido o pedido de redução da penalidade.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por fim, improcede o pedido de afastamento da condenação ao reembolso das custas, pois, embora a Fazenda Pública goze de isenção, tal benefício não afasta o dever previsto no parágrafo único do art. 39 da Lei 6.830/80: “
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o
recurso e a ele
nego provimento.

Fixo, de ofício, juros e correção sobre o valor da multa reduzida, na forma da EC nº 136/2025.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N 5032320-10.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO-VOGAL

Após detida análise do voto proferido pelo douto Relator, Des.
José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
peço vênia para inaugurar divergência, porquanto entendo que assiste razão ao apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada para
restabelecer o valor integral
da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Rememoro que o recurso em exame foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas à reforma da sentença que acolheu em partes os embargos à execução fiscal opostos por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 42.832,89 para R$ 12.000,00.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a quantia arbitrada pela administração pública se revela excessiva e desproporcional em relação à conduta praticada, mantendo a redução para R$ 12.000,00.

Pois bem. Como cediço, o
PROCON
tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Convém pontuar que o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência admita a revisão de multas dessa natureza com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que reduções desse jaez, quando a sanção foi aplicada em estrita observância a critérios objetivos, contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Nesse sentido, o artigo 57 do CDC estabelece:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da instituição financeira.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas desta natureza a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da requerente de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e à proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo
PROCON
, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral dos embargos à execução e, assim, manter inalterado o valor da multa administrativa fixada no Processo Administrativo nº 419/2017, qual seja, de
R$ 42.832,89.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5032320-10.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
:
DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

(Vista)

Trata-se de apelaç
ão
cíve
l

interposta pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
d
aquele juízo
,
nos autos
dos embargos à execução fiscal opostos
por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o valor da multa aplicada no
p
rocesso
a
dministrativo, fixada em R$42.832,89, para o montante de R$
12
.000,00.

Em seu voto de relatoria,
o

e
minente
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

negou provimento a
o recurso, sendo acompanhado pelo eminente
Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Em voto divergente,

o eminente

Desembargador
Raphael Americano Câmara

deu
provimento ao
apelo para julgar improcedente o pleito autoral dos embargos à execução e, assim, manter inalterado o valor da multa administrativa.

Em seguida, a eminente
Desembargadora Heloísa Cariello
acompanhou o voto de relatoria.

Os autos vieram conclusos em virtude da
técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC e, sem
delongas,
entendo por acompanhar
o voto proferido pel
o
Desembargador
Relator.

Afinal,
a penalidade
fixada
se mostra
desproporcional à infração cometida, consistente
na cobrança
das
tarifa
s
de cadastro (R$900,00),
r
egistro de
c
ontrato (R$252,10),
s
eguro
p
restamista (R$380,41) e
a
ssistência 24 horas (R$150,00) em contrato de financiamento.

Desse modo,
entendo que
a importância de
R$
12
.000,00 (
doze
mil reais)
é capaz de cumprir as finalidades do instituto, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO

o

voto proferido pel
o
eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032320-10.2024.8.08.0024

RELATOR:
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

V O T O

Eminentes pares, após examinar os autos, alcancei a mesma conclusão esposada pela douta relatoria.

Acerca da matéria, tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não havendo, neste ponto, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (TJES – Apelação Cível nº 0052017-88.2013.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024).

Saliento, ademais, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada - valor nominal originário de R$ 42.832,89 - destoa dos parâmetros previstos no art. 57, caput, do CDC.

No caso, observa-se que a multa administrativa incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração
(cobrança de tarifas indevidas em contrato de financiamento bancário)
e a vantagem auferida, razão pela qual reputo adequada a sua redução para R$ 12.000,00, determinada na sentença.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Des. Raphael Americano Câmara, que inaugurou divergência, acompanho o entendimento proclamado pelo Eminente Relator para, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora